Tribunal: STJ
Processo: 0700397-59.2022.8.02.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3159052 - AL(2026/0025350-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GIOVANI FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 304 DO CTB). SISTEMA
ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.

SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial em ação penal na qual o agravante foi condenado pelo
crime do
caput, do Código de Trânsito Brasileiro (omissão de socorro).
art. 304,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação criminal, mantida pelas instâncias
ordinárias, mesmo diante de manifestação absolutória do Ministério Público, viola o sistema
e (ii)
acusatório, em face do
do Código de Processo Penal;
art. 385
saber se o pedido de
absolvição, fundado na alegada insuficiência probatória para a condenação pelo crime de
omissão de socorro, pode ser apreciado em recurso especial, ou se o reexame do conjunto fático-
probatório encontra óbice na Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manifestação absolutória do Ministério Público não vincula o juízo, pois o
do
art. 385
Código de Processo Penal, recepcionado pela Constituição, autoriza a prolação de sentença
condenatória ainda que o órgão acusador opine pela absolvição, não havendo violação ao
sistema acusatório, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso concreto, o acórdão de origem formou o juízo condenatório com base na versão
incongruente apresentada pelo réu no inquérito, contraposta ao laudo de exame de corpo de
delito, bem como em depoimentos das vítimas e de testemunha que evidenciam que as vítimas
estavam lesionadas e que o réu se afastou do local sem buscar auxílio, elementos considerados
suficientes para caracterizar o delito do
do Código de Trânsito Brasileiro.
art. 304
5. A pretensão de absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas, demandaria a
reapreciação do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial em razão da
competindo às instâncias ordinárias a análise da suficiência da prova para
Súmula 7/STJ,
condenação ou absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental a que se nega provimento, mantendo-se a
decisão que não conheceu do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55900683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f114a7d-5a45-42e4-a1e8-6d6ff222cae2

Tese de julgamento:
1. O
do Código de Processo Penal, recepcionado pela Constituição Federal, autoriza a
art. 385
sentença condenatória mesmo quando o Ministério Público opina pela absolvição, não havendo
violação ao sistema acusatório.
2. A análise, em recurso especial, da alegada insuficiência de provas para absolvição, quando as
instâncias ordinárias reconheceram a existência de elementos suficientes de materialidade e
autoria, esbarra no óbice da
que veda o revolvimento do conjunto fático-
Súmula 7/STJ,
probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CTB,
caput;
art. 385;
art. 304,
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, rel. Min.
930.010/SP,
Sebastião Reis Júnior, j.
DJEN
STJ, AgRg no
18/12/2024,
23/12/2024;
AREsp 2.570.018/PR,
Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
DJe
STJ, AgRg
18/6/2024,
21/6/2024;
no
Sexta Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
DJEN
AREsp 2.724.357/AP,
11/2/2025,
19/2/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f114a7d-5a45-42e4-a1e8-6d6ff222cae2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3159052 - AL(2026/0025350-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GIOVANI FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 304 DO CTB). SISTEMA
ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.

SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial em ação penal na qual o agravante foi condenado pelo
crime do
caput, do Código de Trânsito Brasileiro (omissão de socorro).
art. 304,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação criminal, mantida pelas instâncias
ordinárias, mesmo diante de manifestação absolutória do Ministério Público, viola o sistema
e (ii)
acusatório, em face do
do Código de Processo Penal;
art. 385
saber se o pedido de
absolvição, fundado na alegada insuficiência probatória para a condenação pelo crime de
omissão de socorro, pode ser apreciado em recurso especial, ou se o reexame do conjunto fático-
probatório encontra óbice na Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manifestação absolutória do Ministério Público não vincula o juízo, pois o
do
art. 385
Código de Processo Penal, recepcionado pela Constituição, autoriza a prolação de sentença
condenatória ainda que o órgão acusador opine pela absolvição, não havendo violação ao
sistema acusatório, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso concreto, o acórdão de origem formou o juízo condenatório com base na versão
incongruente apresentada pelo réu no inquérito, contraposta ao laudo de exame de corpo de
delito, bem como em depoimentos das vítimas e de testemunha que evidenciam que as vítimas
Documento eletrônico VDA55900945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:24
Código de Controle do Documento: 733bf7b4-73bc-4dd9-bc18-eab159432962

estavam lesionadas e que o réu se afastou do local sem buscar auxílio, elementos considerados
suficientes para caracterizar o delito do
do Código de Trânsito Brasileiro.
art. 304
5. A pretensão de absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas, demandaria a
reapreciação do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial em razão da
competindo às instâncias ordinárias a análise da suficiência da prova para
Súmula 7/STJ,
condenação ou absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental a que se nega provimento, mantendo-se a
decisão que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O
do Código de Processo Penal, recepcionado pela Constituição Federal, autoriza a
art. 385
sentença condenatória mesmo quando o Ministério Público opina pela absolvição, não havendo
violação ao sistema acusatório.
2. A análise, em recurso especial, da alegada insuficiência de provas para absolvição, quando as
instâncias ordinárias reconheceram a existência de elementos suficientes de materialidade e
autoria, esbarra no óbice da
que veda o revolvimento do conjunto fático-
Súmula 7/STJ,
probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CTB,
caput;
art. 385;
art. 304,
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, rel. Min.
930.010/SP,
Sebastião Reis Júnior, j.
DJEN
STJ, AgRg no
18/12/2024,
23/12/2024;
AREsp 2.570.018/PR,
Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
DJe
STJ, AgRg
18/6/2024,
21/6/2024;
no
Sexta Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
DJEN
AREsp 2.724.357/AP,
11/2/2025,
19/2/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GIOVANI FERREIRA DO
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
NASCIMENTO
(e-STJ, fls.
).
396/399
Nas razões, a defesa afirma que a controvérsia trazida no recurso especial é de
direito e não demanda reexame probatório, não incidindo a
Reafirma a ocorrência
Súmula 7/STJ.
de afronta ao sistema acusatório e ausência de provas suficientes para a condenação (e-STJ, fls.
409-418).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao crivo do
órgão colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA55900945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:24
Código de Controle do Documento: 733bf7b4-73bc-4dd9-bc18-eab159432962

VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que a parte agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Acerca da tese de violação do sistema acusatório, o acórdão recorrido assim decidiu
(fls. 290):

"8. Inicialmente, o apelante alegou que a prolação de um édito condenatório, nas
hipóteses em que titular da ação penal manifesta-se pela absolvição, violaria o
princípio acusatório.
9. Apesar de bem formulada, essa tese não merece prosperar. 10. Como é sabido,
acerca dos crimes de ação civil pública, o
do CPP dispõe que “o juiz poderá
art. 385
proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela
absolvição”.
11. O STJ já pronunciou sobre esse artigo específico, rechaçando a tese de que ele
violaria o princípio acusatório e não teria sido recepcionado pela Constituição
Federal de 1988: [...]"
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que
"o princípio da independência funcional impede que o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
vincule o Tribunal de origem, sendo possível a condenação pelo Juiz mesmo que o Ministério
Público peça a absolvição, conforme o
do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n.
art. 385
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN
930.010/SP,
18/12/2024,
de
)
23/12/2024.
A condenação do recorrente pelo crime do
, do Código de Trânsito
art. 304, caput
Brasileiro (omissão de socorro) foi mantida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos (fls.
291-293):

"18. O autor, ouvido apenas no inquérito, apresentou versão incongruente com a
dinâmica dos fatos. Segundo ele, o socorro não teria sido prestado às vítimas porque
ele estava sozinho e não teria como colocá-los na caçamba ou na boleia do caminhão
(fl. 57). Ao lado disso, afirmou também que as duas vítimas aparentavam estar bem e
conscientes, razão pela qual “continuou seu caminho”.
19. Essa versão, decerto, não se coaduna com o fato de que uma das vítimas quebrou
a perna esquerda (vide laudo de exame de corpo de delito de fl. 62).
20. A vítima Edson Santos de Amorim deixou claro que, no momento dos fatos, o
réu, em vez de prestar socorro, disse que iria buscar sua areia – “vou buscar minha
areia que eu ganho mais”. Segundo consta desse depoimento, o réu deixou o local,
com as vítimas feridas e a moto em que elas estavam no chão. Essa vítima, inclusive,
chegou a ficar desacordada.
21. A outra vítima, Natanael Alexandre Cândido de Araújo, também em juízo,
asseverou ter se machucado.
Documento eletrônico VDA55900945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:24
Código de Controle do Documento: 733bf7b4-73bc-4dd9-bc18-eab159432962

22. A testemunha Erivaldo da Silva Onório, ouvida em juízo, confirmou que
ela quem, após ser chamada, prestou o socorro às vítimas que estavam machucadas.
23. Fato é que, após o abalroamento, as vítimas não estavam bem e o réu poderia ter
pedido o auxílio de terceiros ou – o que seria mais recomendável – buscado entrar em
contato com o atendimento médico. Em detrimento disso, ele optou por “continuar o
seu caminho”.
Verifica-se que, ao manter a condenação pelo crime de omissão de socorro, a Corte
de origem considerou: a versão incongruente do réu prestada no inquérito, contrariada pelo laudo
de exame de corpo de delito; os depoimentos judiciais das vítimas e o depoimento da
testemunha, ressaltando que o réu, após o abalroamento, tinha condições de buscar auxílio e, não
obstante, optou por seguir viagem (fl. 292).
Dessa forma, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e
concluir pela absolvição do recorrente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Corroboram:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
MILITAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA.
PROVA PARA A CONDENAÇÃO (AUTORIA E MATERIALIDADE). SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. O agravo regimental não impugnou todos os fundamentos utilizados para o não
conhecimento do recurso, o que atrai o óbice da Súmula n. 182 do STJ, no ponto.
2. Com exceção da incidência da Súmula n. 7 do STJ, o fundamento consistente na
validade da denúncia que não obstrui, nem dificulta o exercício da ampla defesa, e
que não evidencia consistente imprecisão nos fatos atribuídos aos pacientes, a ponto
de impedir a compreensão das acusações formuladas e de que não configura
julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou
da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve
ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial não foram
atacados.
3. Cabe ao aplicador da lei, na instância ordinária, analisar a existência de
provas suficientes para embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a
absolvição, sendo inviável, em sede de recurso especial, rediscutir a suficiência
probatória para a condenação (
(ut, AgRg no
Súmula 7/STJ)
REsp 1.716.998/RN,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
.
16/5/2018)
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido."
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.570.018/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/6/2024,
21/6/2024.

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.
DO CP.
ART. 59
Documento eletrônico VDA55900945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:24
Código de Controle do Documento: 733bf7b4-73bc-4dd9-bc18-eab159432962

DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA
ARTS. 28 E 29, § 2o, DO CTB. FUNDAMENTOS
SÚMULA 284/STF.
INATACADOS.

PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.

SÚMULA
283/STF.
INVIABILIDADE.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VEDAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
SÚMULA 7/STJ.
COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE.
1. A via especial, destinada à uniformização da interpretação da legislação
infraconstitucional, não se presta à análise de possível afronta a dispositivos da
Constituição da República. Precedentes.
2. A alegação genérica de ofensa ao
do Código Penal atrai a incidência da
art. 59
pois: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
Súmula 284/STF,
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
3. Não tendo sido impugnados todos os fundamentos do Tribunal de origem incide a
Súmula 283/STF.
4. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das
circunstâncias fáticas da causa, com respaldo nas provas técnica, oral e documental,
entre elas, as imagens de câmera de segurança, concluíram que o réu foi o
responsável pelo sinistro.
5. A alteração das conclusões adotadas quanto à existência de provas suficientes
da materialidade e da autoria do crime demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no crime de homicídio culposo
ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do
risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na
esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima (AgRg no HC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
808.996/MS,
25/5/2023)
7. Agravo regimental improvido."
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.724.357/AP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
19/2/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:24
Código de Controle do Documento: 733bf7b4-73bc-4dd9-bc18-eab159432962

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0025350-8
AREsp 3.159.052 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07003975920228020052 7003975920228020052
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GIOVANI FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GIOVANI FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155605881854740@
2026/0025350-8 - AREsp 3159052 Petição : 2026/0032806-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:20:52
Código de Controle do Documento: D628CE12-2889-4621-9D49-A83838E65CA6